Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0702551-32.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILY SOUZA PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EMILY SOUZA PINHEIRO FERREIRA em face da decisão de ID 262524039, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais e pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Sustenta a agravante que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade, asseverando que apresentou declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não tendo o juízo a quo apontado elementos concretos aptos a infirmar o estado de necessidade declarado. Ara que exerce a profissão de enfermeira, sendo responsável pelo sustento familiar, destinando a integralidade de sua renda ao custeio de despesas essenciais, de modo que a imposição de custas processuais comprometeria seu próprio sustento e o de sua família. Ressalta que o simples fato de ter celebrado contrato de financiamento ou de efetuar o pagamento de parcelas mensais não constitui, por si só, prova de capacidade financeira suficiente para afastar o benefício legal. Aduz, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta automaticamente a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, entendimento esse que encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No plano constitucional, a agravante afirma que a decisão recorrida viola os princípios do acesso à justiça, da isonomia material, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, ao criar obstáculo econômico desproporcional ao exercício do direito de ação, esvaziando a garantia prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta a presença dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, destacando o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de extinção do processo de origem por falta de recolhimento das custas, bem como a probabilidade de provimento do recurso, diante da documentação apresentada e da jurisprudência dominante sobre a matéria. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferida a justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [última Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,29 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator